Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS AVOENGOS. DECISÃO QUE ESTIPULA LIMITAÇÃO TEMPORAL INEXISTENTE NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Na fase de cumprimento de sentença não pode ser estipulada limitação temporal para os alimentos avoengos inexistente no título judicial, sem prejuízo da via exoneratória.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.